Tribunal: TJBA
Processo: 0305443-16.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305443-16.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: A D CONSTRUCOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCIO BARREIRA AGUIAR PAIVA, ALISSON PALACIO LAVOR, RAIMUNDO LUCIO PAIVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática (ID 85231109) que não conheceu da apelação interposta contra sentença proferida nos embargos à execução, ao fundamento de que o recurso foi protocolado fora do prazo legal. Sustenta a embargante a existência de contradição, alegando que, por ter protocolado a apelação em primeiro grau, deveria se beneficiar da suspensão de prazos processuais prevista no Ato Normativo Conjunto nº 07/2024.

II. Questão em discussão

Discute-se se a decisão embargada incorreu em contradição quanto à aplicação da suspensão de prazos prevista em ato normativo restrito ao primeiro grau, o que poderia impactar a contagem do prazo recursal e, por consequência, a tempestividade da apelação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, destinadas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, não se verifica a apontada contradição, pois a decisão embargada foi clara ao afirmar que a suspensão de prazos determinada pelo Ato Normativo Conjunto nº 07/2024 restringia-se às unidades de primeiro grau, não se aplicando aos recursos dirigidos ao Tribunal. Ressaltou, ademais, que a apelação é ato processual de competência do segundo grau, razão pela qual se submete ao calendário desta instância, concluindo que o prazo expirou em 19/06/2024, sendo o recurso interposto apenas em 26/06/2024. Assim, a insurgência traduz mero inconformismo com os fundamentos adotados, configurando uso inadequado dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

Não configura contradição a decisão que reconhece a intempestividade de apelação quando a suspensão de prazos determinada em ato normativo restringe-se expressamente ao primeiro grau de jurisdição, não se aplicando ao segundo grau.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 0305443-16.2015.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S.A.
e parte recorrida
A D CONSTRUCOES LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a Decisão-Embargada em todos os seus termos e fundamentos,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA